Tribunal: STF
Processo: ARE 1471584
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Na origem, MARCELO RIBEIRO FREIXO, LUIZ PAULO CORREA DA ROCHA, CLARISSA BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO RAMOS BARBOZA e JANIRA DA ROCHA SILVA COELHO BARRETO ajuizaram Ação Popular em face de REGIS VELASCO FICHTNER PEREIRA, do ESTADO DO RIO DE JANEIRO e do COMPLEXO MARACANÃ ENTRETENIMENTO S.A, requerendo, em síntese, a declaração de nulidade do edital de licitação do Complexo Maracanã, “bem como de quaisquer outros atos ou contratos administrativos que o tenham ou venham a tê-lo como requisito ou fundamento” (Doc. 2, fls. 9-10).



    Para tanto, alegam que o Edital de Concorrência da Casa Civil n° 3/2013 encontra-se “eivado de graves vícios, especialmente no tocante aos princípios constitucionais da moralidade e da legalidade” (Doc. 2, fl. 3).



    Sustentam que “em seu item 9.6, está estabelecido o valor mínimo de oferta em R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) por ano. Levando-se em consideração que o prazo da concessão é de 35 anos, conforme dispõe o item 3.3 do edital, chegamos a um valor mínimo total de R$ 157.500.000,00 (cento e cinquenta e sete milhões e quinhentos mil reais). O Governo do Estado já gastou na reforma do Maracanã a cifra de R$ 780.808.142,00 (setecentos e oitenta milhões, oitocentos e oito mil, cento .e quarenta e dois reais), portanto, R$ 623.308.142,00 (seiscentos e vinte e três milhões, trezentos e oito mil, cento e quarenta e dois reais) a mais do que o valor pelo qual está pedindo por uma concessão de prazo tão longo quanto esse” (Doc. 2, fl. 3).



    Outro vício que apontam, diz respeito à “forma escolhida para a licitação, na modalidade de Concessão Administrativa, sem que qualquer previsão no edital de que o Governo do Estado será usuário direto ou indireto do Complexo do Maracanã após a licitação” (Doc. 2, fl. 4).



    Aduzem, ainda, que “os itens 2.4.1 e 2.4.2 do edital listam como obras incidentais a serem realizadas pela concessionária a demolição do Parque Aquático Julio Delamare, do Centro de Atletismo Célio de Barros e da Escola Municipal Friedenreich”. No ponto, realçam que “o Maracanã é um bem tombado e as obras e reformas, mesmo que no seu entorno, dependem de autorização prévia do IPHAN”, todavia, “embora esta autorização não tenha sido dada, consta do edital o projeto de demolição” (Doc. 2, fl. 4).



    Por esses motivos, defendem que “a discrepância entre o valor fixado pelo edital e os gastos com a reforma do Maracanã se configura como ato lesivo ao patrimônio de pessoa de direito público na forma do art. 3° da Lei 4.717/65” (Doc. 2, fl. 6), bem como viola o art. 37 da CF/1988 (princípio da moralidade”.



    O Juiz sentenciante julgou procedente o pedido “para declarar a nulidade do edital de licitação do Complexo do Maracanã, bem como de quaisquer outros atos ou contratos administrativos que o tiveram como requisito ou fundamento” (Doc. 4, fl. 7).



    Interposta Apelação pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo Complexo Maracanã Entretenimento S/A e pela IMX Holding S/A, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento aos apelos, em acórdão assim ementado (Doc. 11, fls. 1-2):



    “Apelações cíveis. Julgamento conjunto. Ação civil pública igualmente julgada em conjunto com ação popular na primeira instância. Questionamento da validade do contrato da PPP - Parceria Público Privada n.º 27/2013, decorrente do procedimento licitatório na modalidade de concorrência pública n.º 03/2013, celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro e a SPE - Complexo Maracanã, pelo período de 35 (trinta e cinco) anos, cujo objeto seria a gestão, operação, manutenção e administração do Estádio Mário Filho (Maracanã), do Ginásio Gilberto Cardoso (Maracanãzinho) e obras do entorno. Principal argumento apresentado pelo Parquet no sentido de que o projeto desenvolvido seria desnecessário para a realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas, com destaque para o fato de a contraprestação pública, consistente na outorga dos direitos de uso e exploração da área, ser lesiva ao erário. Afirmação na peça inicial de que existiriam informações sonegadas aos interessados em participar da concorrência, sobre as quais apenas a ré IMX teria obtido acesso privilegiado, por haver realizado o estudo de viabilidade objeto da denominada “manifestação de interesse de iniciativa privada” (MIP), indicando suposto direcionamento da licitação por conta de um superfaturamento do estudo prévio objeto da MIP, cuja responsabilidade pelo pagamento caberia ao vencedor da concorrência. Nos autos da ação popular, Deputados Estaduais apontam a nulidade do edital de licitação do Complexo Maracanã, bem como de quaisquer outros atos ou contratos administrativos que o tiveram como fundamento. No microssistema das tutelas coletivas, o princípio da congruência tem enfoque diverso, considerando-se que o dever de adstrição não poderá implicar em amarras que obstem uma tutela efetiva, sobretudo, porque isto seria o mesmo que autorizar o autor coletivo a dispor do próprio interesse. Se a causa de pedir, como elemento objetivo identificador da ação, aponta nulidade do edital por lesividade ao patrimônio público, tal fundamento, genericamente, compõe a lide. Preliminares de nulidade por cerceamento de defesa, com fundamento na subversão das regras de distribuição do ônus probatório e da ilegitimidade passiva da ré IMX que merecem rejeição. Contexto probatório dos autos evidenciador da completa ausência de justificativa para a escolha de uma concessão patrocinada, através de PPP - Parceria Público Privada. Modelo escolhido que se revelou desnecessário e lesivo ao erário. Concessão do Estádio do Maracanã que deveria ocorrer sem qualquer contrapartida do ente público, o que jamais afetaria os cofres públicos. Manifesta ilegitimidade da opção pelo regime de PPP – Parceria Público Privada. Excessiva contrapartida realizada pelo Poder Público, diante da outorga e das obrigações assumidas pela concessionária. Inquestionável favorecimento ilegal da elaboradora do estudo de viabilidade no certame, com sonegação de informações cruciais para a contratação. Laudos elaborados pelo Grupo de Apoio Técnico do Ministério Público, que foram conclusivos neste sentido. Julgados de procedência dos pedidos na ação civil pública e na ação popular que não merecem censura. Não conhecimento do apelo manejado pelo Estado do Rio de Janeiro em virtude de posterior desistência. Improvimento dos demais recursos em ambos os autos”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 15).



    No apelo extremo (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, COMPLEXO MARACANÃ ENTRETENIMENTO S.A. alega que o acórdão recorrido, ao declarar a nulidade do edital de licitação, violou os princípios da separação de poderes (art. 2º da CF/1988), bem como da reserva de plenário (art. 97 da CF/1988).



    Afirma que o Juiz de Primeiro Grau “aplicou lei errada para declarar a nulidade do edital de licitação e, consequentemente, do Contrato de PPP, por uma suposta ilegalidade de procedimento e lesividade ao erário” (Doc. 19, fl. 8).



    Sustenta, nessa linha, que “a tese do autor coletivo foi a de que a empresa IMM, responsável pela elaboração do Estudo de Viabilidade Inicial, teria tido um ‘conhecimento mais amplo e profundo da modelagem econômico-financeira da concessão’, por ter se sagrado vencedora do edital de Manifestação do Interesse da Iniciativa Privada (MIP), que antecedeu a abertura da concorrência. A ilegalidade, de acordo com o parquet, seria proveniente da infringência ao art. 9º, I e II c/c § 3º, da Lei nº 8.666/93, que veda, expressamente, a existência de ‘qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista’ entre o licitante e o responsável pela elaboração do projeto básico. E nessa mesma linha concluiu a r. sentença de primeiro grau” (Doc. 19, fl. 9).



    Aduz que “o acórdão recorrido (…) sustentou a tese de ilegalidade, não pela aplicação da Lei de Licitações, o que, de fato, seria inadmissível, mas sim invocando uma suposta ‘ausência de justificativa para a escolha’ da modelagem contratual que, em tese, ‘não atenderia ao interesse público’, o que, então, violaria o art. 37, XXI, da Constituição Federal. O art. 2º da Lei nº 11.922/2009, também violado, pelo v. acórdão recorrido, corrobora o poder-dever do administrador público de tomar decisões administrativas. Segundo essa norma, a Administração Pública pode e deve realizar atos discricionários para adoção da melhor solução para o caso concreto” (Doc. 19, fl. 9).



    Argumenta, dessa forma, que “esse juízo de oportunidade e conveniência deve ser feito pela Administração Pública e não pelo Poder Judiciário, sob pena de violação, não só ao princípio da separação de poderes (CF, art. 2º), mas também à ordem e à natureza das coisas, o que é contrário ao mandamento da boa-fé” (Doc. 19, fl. 9).



    Quanto à violação ao art. 97 da CF/1988, afirma que “o Juízo a quo negou vigência ao art. 31 da Lei nº 9.074/95, ao deixar de aplicá-lo. A manutenção da r. sentença apelada, portanto, dependeria, fosse o caso, da declaração incidental de inconstitucionalidade da norma de regência, o que não foi objeto de postulação pelo Ministério Público Estadual” (Doc. 19, fl. 11).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 868 (violação ao princípio da separação dos poderes); e, quanto às demais questões, o inadmitiu aplicando a Súmula 279/STF (Doc. 21).



    No Agravo (Doc. 23), o recorrente alega que o Tema 868 da repercussão geral é inaplicável ao presente caso, bem como que é dispensável a análise de provas para a solução da controvérsia.



    É o relatório. Decido. 



     



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 868), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 19, fl. 6):



    “REPERCUSSÃO GERAL 



    6. O epicentro constitucional dos temas trazidos neste recurso diz com os limites da jurisdição e à violação da cláusula de reserva de plenário. Ou, em referência mais atual, com o ativismo judicial, fenômeno que deve ser examinado e compreendido à luz da prática forense diária. Ali, com efeito, no exercício da jurisdição, isto é, no exercício de um dos poderes do Estado, é que se deve procurar e examinar suas origens. Todo poder, afinal, deve ser limitado. Por isso são erigidas repúblicas, para que, num governo constitucional, as pessoas sejam protegidas de eventuais incursões desbordantes por parte do Poder Público. E o Poder Judiciário não pode ser exceção a esse postulado. 



    7. O Legislador dispõe para o futuro, o Judiciário, para o passado. O Legislador estabelece obrigações ex novo, o Judiciário, por sua vez, ou as invalida, ou as aplica. O Judiciário não cria obrigação ex novo. Mas o acórdão recorrido, a pretexto de interpretar, reuniu, em si, todos os anéis, tanto para julgar, quanto para legislar. E, adotando uma linha essencialista, haurida do reino das ideias e das formas perfeitas, legislou para trás, aplicando diplomas normativos posteriores, para apanhar e refazer o conteúdo de uma apólice livremente contratada, de modo a nela incluir uma cobertura, que, repita-se, embora ali não prevista, dela, supostamente, deveria ter constado. 



    8. O que, foi, em suma, segundo o acórdão – e o que foi, efetivamente, é incontroverso, porque constou claramente da base fática do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça a quo –, deveria ter sido diferente. Então o acórdão recorrido fez efetivamente diferente, qual concebeu como válido. É claro que, ao fazê-lo, o acórdão se excedeu, exorbitando dos limites da função jurisdicional. Não se tratou, repita-se, de julgamento, mas de moldagem direta do mundo da vida, a partir da visão de mundo dos intérpretes. É claro, também, que esse tema – o ativismo judicial – insere-se na ordem do dia, e revela-se urgente, plangente e periclitante, porque o que está em causa são os alicerces da república. 



    9. Já passou da hora, na verdade, de serem fixados contornos firmes e nítidos à função judicante. Disse o eminente Ministro Fux, no seu discurso de posse da presidência dessa e. Corte, que não há um governo dos juízes. Mas se ele disse isso, justamente na ocasião de sua posse, é porque, ao menos na percepção de sociedade, esse governo há muito já se encontra instalado. E o caso concreto é apenas mais um exemplo disso.



    10. Afinal, qualquer coisa não pode ser qualquer coisa. E princípios não podem levar a qualquer lugar. Princípios, mais precisamente, não podem ser vetores instrumentais, a serviço do poder, para conformação do mundo a partir da visão pessoal do intérprete. É dizer, enfim, que princípios não podem ser “meros trampolins para criacionismo judicial” 7 , como adverte Justice Scalia. 



    11. Consequentemente, é inegável a existência de repercussão geral, no caso, sob diversas vertentes, notadamente política, econômica, social e jurídica. O que se discute, inequivocamente, transborda o interesse das partes. De fato: 



    (a) politicamente, porque envolve a limitação e o exercício exacerbado do poder jurisdicional, com usurpação da separação de poderes, de modo a definir, ex novo, et sponte sua, a forma de contratação do Poder Público; 



    (b) economicamente, possui o condão de ocasionar grave lesão à ordem econômica com impacto na liberdade de contratar do Poder Público; 



    (c) socialmente, porque uma definição do tema por essa e. Corte Suprema poderá conferir maior segurança jurídica; e 



    (d) juridicamente, porque, como será melhor delineado adiante, “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”, nos termos da súmula vinculante 10 desse e. STF. 



    12. Assim, seja pela relevância do direito objeto deste recurso extraordinário, seja pelo nocivo efeito que o julgado proferido pelo e. Tribunal a quo poderá repercutir, se faz necessário que esse e. Supremo Tribunal Federal reconheça a repercussão geral da matéria debatida e conheça deste recurso extraordinário”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    No tocante às demais questões suscitadas pelo recorrente, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 11, fl. 14):



    “[...] extrai-se do artigo 10 da Lei Estadual nº 5.068/07, preceito que segue as diretrizes do artigo 10 da Lei Federal n.º 11.079/04, a exigência de que o Poder Público contratante demonstre, através de estudo técnico, a “vantagem econômica e operacional” da parceria público-privada, “relativamente a outras possibilidades de execução direta ou indireta, em especial, às concessões regidas pela Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995”, justamente porque as concessões especiais, sobretudo as patrocinadas, conferem vantagens especiais ao concessionário. 



    30. No presente caso, vê-se que tanto o Estádio do Maracanã, quanto o Maracanãzinho, já haviam sido objeto de significativos investimentos em recursos públicos para a realização dos jogos PanAmericanos de 2007, e depois ainda sofreram adaptações para a Copa do Mundo de Futebol de 2014, com investimento de cifras em torno de R$ 1.230.000.000,00 (um bilhão e duzentos trinta milhões de reais). 



    […]



    32. Dos investimentos de R$ 594.000.000,00 (quinhentos e noventa e quatro milhões) pela concessionária, cerca de R$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhões) seriam destinados somente à demolição e reconstrução de equipamentos já existentes, os quais sequer seriam necessários para a realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014, segundo o próprio estudo de viabilidade, no qual se afirmou não haver qualquer previsão de investimentos em tal obra para adequação do estádio às exigência da FIFA. E mais, muito embora a concessionária, segundo as regras editalícias, tivesse previsão de receitas de R$ 157.000.000,00 (cento e cinquenta e sete milhões) ao ano, a mesma pagaria a outorga mínima ao Estado de apenas R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) ao ano, algo tremendamente desproporcional e aviltante à inteligência do gestor público. 



    33. Revelam-se lúcidas e perfeitas as considerações lançadas pelo Grupo Técnico Especializado do Ministério Público que, ao identificar o Valor Presente Líquido (VPL) que resultaria para o Estado do Rio de Janeiro, nos cenários de gestão pública e de concessão do estádio sem o oferecimento do entorno como contrapartida pública, partindo das premissas invocadas no estudo de viabilidade de concessão, assim frisou: 



    […]



    35. Pelo contrário, os números demonstram que a proposta mais vantajosa para a Administração Pública e que se revelaria estritamente necessária, seria a concessão do estádio sem o oferecimento do entorno como contrapartida pública. Não há nos autos nenhum cálculo realizado pelos demandados que demonstre o contrário. 



    […]



    37. Inúmeros são os elementos evidenciadores de que a contratação apresenta vícios insanáveis, com a prática de atos direcionados a interesses privados e não ao interesse público, como seria o correto, o que denota nítido desvio de finalidade. Vislumbra-se, de forma clara, a existência de uma sociedade integrante de determinado grupo, que realizou um estudo superfaturado e sonegou informações privilegiadas, sustentando uma concessão de economicidade duvidosa, a qual, como se acabou de relatar, jamais poderia ser considerada uma escolha vantajosa ao ente estatal”.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis Federais 9.074/1995 e 11.079/2004), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    A solução da controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local que rege a matéria em tela (Lei Estadual 5.068/2007), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital de licitação. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.



    Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CLÁUSULAS DO EDITAL. NULIDADES. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1436050 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2023).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E DE EDITAL DE LICITAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF).



    4. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas e de edital de licitação. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), desta Corte.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1084952 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Afronta ao art. 93, IX, da CF. Não ocorrência. Licitação. Ilegalidade. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional, de cláusulas editalícias e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 994157 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje. 13/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator